Tribunal: STF
Processo: ADI 5790
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



      Veio aos autos notícia sobre superveniente edição e publicação da Resolução 183, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), de 24 de janeiro de 2018, que dispõe sobre instauração e tramitação do procedimento investigatório criminal a cargo do Ministério Público.



    Modificaram-se, por meio do novo regramento, os arts. 1º, 3º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 13, 15, 16, 18, 19 e 21 do normativo anterior (Resolução 181, de 7 de agosto de 2017), o qual constitui a norma objeto de impugnação da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI).



    Nesse particular, diga-se que o requerente não busca a desistência do pedido formulado, pretensão a encontrar óbice no art. 5º, caput, da Lei 9.868/99 e na jurisprudência deste Tribunal (ADI 4125/TO, Relatora Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 15/2/2011).



    Intenciona-se, noutra direção, que se reconheça a perda do objeto da ação, tendo em vista a revogação expressa e direta de vários dos preceitos normativos impugnados. Operou-se, por consequência, a alteração substancial do objeto de controle, causa superveniente a ocasionar a prejudicialidade da ação. Nesse sentido:



“PROCESSO LEGISLATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 886/2019. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO ATO NORMATIVO IMPUGNADO. PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a revogação ou alteração substancial, que implique exaurimento da eficácia dos dispositivos questionados, resulta na perda de objeto da ação. 2. Perda superveniente do objeto. Extinção do processo sem resolução do mérito.” (ADI 6062/DF, Relator Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 23/9/2022)  



“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PORTARIA DETRAN/GO Nº 399/2015, ARTS. 1 º, 4 º, II E IV; E 5 º. NORMAS ESTIPULADORAS DE CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE VISTORIA VEICULAR NO ESTADO DE GOIÁS. REVOGAÇÃO EXPRESSA DAS NORMAS IMPUGNADAS, APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRECEDENTES. HIPÓTESE DE PREJUDICIALIDADE CONFIGURADA. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a extinção da vigência da norma impugnada ou a alteração substancial do seu conteúdo normativo, após a instauração do processo de controle concentrado de constitucionalidade, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Precedentes. 2. Configuração de hipótese de extinção anômala do processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto.” (ADPF 426/GO, Relatora Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 17/11/2021)



    Tendo em vista que o controle abstrato se destina a assegurar a higidez da ordem jurídica, infere-se que a extinção da norma impugnada ou a modificação substancial do seu conteúdo normativo, depois do ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade, implica a perda superveniente do seu objeto. Os atos normativos questionados, enfatize-se, foram inteira ou substancialmente alterados.



    No caso, a ação foi deflagrada com a finalidade de declaração de inconstitucionalidade da Resolução 181/2017, cujos dispositivos foram essencialmente modificados pela Resolução 183/2018, acima aludida. 



    A contingência foi expressamente reconhecida na manifestação da parte autora, a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), a qual, após ter apresentado, em 15/12/2017 – doc. eletrônico 42, aditamento informando subsistir seu interesse na causa somente com relação ao art. 18 da Resolução 181/2017, admitiu, posteriormente, que este último dispositivo foi contemplado, de forma idêntica, pelo art. 28-A da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) – doc. eletrônico 97.



    De fato, ambos os textos coincidem, despontando a aplicação do art. 2º, §1º da Lei de Introdução às normas do Direito brasileiro: “A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior”.



    Feitas essas considerações, aferindo que a matéria passou a ser regulada pelo novo normativo do CNMP e pelas próprias previsões legislativas trazidas pela Lei 13.964/2019, acolho o pedido formulado pelo autor e reconheço a perda de objeto da presente demanda. 



    Ante o exposto, JULGO PREJUDICADA a presente ação direta de inconstitucionalidade e EXTINGO o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.



Publique-se.



Intimem-se.



Oportunamente, arquivem-se.



Brasília, 22 de agosto de 2023.  



Ministro Cristiano Zanin



Relator